Tribunal: STF
Processo: RE 1522102
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. PAGAMENTO DA VANTAGEM A PENSIONISTA NO MESMO VALOR PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS. BENEFÍCIO POR MORTE INSTITUÍDO POR EX-AGENTE DE SAÚDE PUBLICA. CARGO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PARCELAS ATRASADAS. SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Objetiva o autor, na qualidade de pensionista de ex-servidor do quadro de pessoal permanente da ré, que lhe seja reconhecido o direito ao recebimento da Gratificação de Atividades de Combate e Controle a Endemias – GACEN, no mesmo valor atribuído pela Lei nº 11.784/2008 aos servidores em atividade, afastando a limitação prevista no art. 55, § 3º, inc. II, do mesmo diploma legal.



    2. Não há que se falar, no caso, de prescrição do fundo do direito, pois em se tratando de prestações de trato sucessivo, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ. Assim, restariam prescritas as parcelas eventualmente devidas antes de 05/02/2015, eis que a presente ação foi proposta em 05/02/2020.



    3. Porém, prospera a alegação da ré de que o direito do autor retroage apenas à data em que lhe foi reconhecido o direito à pensão por morte instituída por seu genitor, a partir de 11/08/2016.



    4. O STF, por diversas vezes, já se manifestou pela ofensa reflexa à Constituição Federal quanto ao pedido de extensão da GACEN aos aposentados e pensionistas, com direito à paridade, no mesmo valor pago aos servidores ativos.



    5. Quanto ao tema, adota-se o entendimento firmado pelo STJ em precedentes mais recentes dos que os apresentados pela ré em suas razões de apelação, no sentido de que a GACEN não é paga de acordo com o resultado de avaliações de desempenho, mas em valor fixo aos servidores que exercem os cargos mencionados nas leis de regência da matéria. Portanto, o pagamento da referida gratificação não está atrelado à efetiva produtividade dos servidores ativos, que a recebem indistintamente e de forma regular. Em razão de tais circunstâncias, considera-se que a GACEN possui caráter genérico, paga com base no cargo exercido pelo servidor, razão pela qual deve ser estendida no mesmo valor aos servidores aposentados e pensionistas vinculados aos referidos cargos e com direito à paridade remuneratória. Esse mesmo posicionamento já foi adotado por esta Turma Julgadora (conf.: AC 0233561-66.2017.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, Sétima Turma Especializada, julg. 23/06/2021).



    6. Como se pode inferir do contracheque juntado aos autos, o autor recebeu a GACEN no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante pago ao servidor ativo, conforme previsto no ANEXO XLIX-A da Lei nº 11.784/2008 (na redação dada pela Lei nº 13.324/2016), de modo que a própria Administração Pública reconhece que o autor faz jus à paridade remuneratória, não tendo a ré apresentado prova demonstrando erro no pagamento da gratificação ao autor.



    7. Tendo o instituidor do benefício ocupado o cargo de Agente de Saúde Pública, abrangido pelo art. 54 da Lei nº 11.784/2008, o pensionista amparado pela paridade remuneratória tem direito ao recebimento da GACEN no mesmo valor pago aos servidores ativos, desde quando foi habilitado ao recebimento da pensão por morte instituída pelo seu genitor.



    8. Valores pagos administrativamente, sob o mesmo título, devem ser compensados. para se evitar bis in idem, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento do julgado.



    9. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 sobre as parcelas atrasadas deve incidir somente a SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), orientação que não foi seguida pela sentença.



    10. Inviável a condenação da ré ao pagamento de honorários recursais, visto que seu recurso está sendo parcialmente provido.



    11. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso X, e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente